Tribunal: TJDFT
Processo: 0714532-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714532-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA DI ITALIA AGRAVADO: JCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Tendo em vista o Dever de Diálogo conferido ao Relator, ao agravante para se manifestar sobre o cabimento do presente Agravo de Instrumento, tendo em conta o conteúdo da decisão agravada e o Rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator